Tribunal: STF
Processo: Pet 8321
Classe: Pet
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2019-12-13
Data de publicação: 2019-12-13

Ementa:
Ementa: Pedido de Explicações. Crimes Contra a Honra. Ofensas Genéricas. Partido Político. Ilegitimidade ativa. Negativa de Seguimento. Precedentes do Supremo Tribunal Federal. Agravo Desprovido. 



    1. Carece de legitimidade o partido político para apresentar pedido de explicações, na forma do art. 144 do Código Penal, quando não se afigura destinatário dos crimes contra a honra aventados (calúnia e difamação).



    2. Agravo Regimental a que se nega provimento.